Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731652-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA VALENTIM AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de Gabriel da Silva Valentim, já condenado por tráfico de entorpecentes a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado. Os impetrantes argumentam que o mandado de busca e apreensão para a casa do paciente foi expedido de forma temerária e desidiosa, fundamentado em provas insuficientes, especificamente um comprovante de pagamento encontrado em uma conversa, sem ligação direta com Gabriel. Invocam a Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, argumentando que qualquer prova derivada de uma ação ilegal (como o mandado de busca e apreensão emitido de maneira inadequada) deve ser considerada ilícita e, portanto, inadmissível. Insurgem-se contra a prisão preventiva, apontando que foi baseada em elementos probatórios frágeis e insuficientes. Alegam que a Polícia Civil não realizou diligências adequadas para confirmar as informações que levaram à expedição do mandado. Asseveram que o paciente foi erroneamente identificado como "FELIPE PX", e que essa confusão resultou na sua prisão injusta. Requerem, assim, a concessão de liminar no habeas corpus para que Gabriel da Silva Valentim possa responder ao recurso de apelação em liberdade, alegando que o mandado de busca e apreensão é nulo devido à falta de fundamentação robusta. Requerem, ainda, a expedição de um alvará de soltura para Gabriel, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal, caso o pedido principal não seja acolhido. Em emenda à inicial destacou que “Toda a investigação que deu origem ao processo baseou-se em um comprovante de pagamento de R$ 120,00 encontrado em uma conversa de WhatsApp entre dois interlocutores, um dos quais seria o tal FELIPE PX. A defesa, ao impetrar este habeas corpus, não está buscando substituir o recurso de apelação, mas sim demonstrar a Vossa Excelência que houve um erro substancial tanto da Polícia Civil do Distrito Federal quanto do Ministério Público ao afirmar que o paciente era FELIPE PX. A Douta Magistrada da 5a Vara de Entorpecentes fundamentou sua sentença reiterando inúmeras vezes a identificação equivocada, citando 19 vezes FELIPE PX para justificar a condenação.” Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a sentença é objeto de equívoco, pois toda a investigação e instrução processual partiu da equivocada presunção de que o paciente seria o tal de FELIPE PX. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, a via não é adequada ao fim proposto, e dou os motivos para tanto. Inicialmente cumpre lembrar que o habeas corpus não é meio adequado para se fazer análise aprofundada de provas. Nesse sentido é a jurisprudência: “(...)Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. (Acórdão 1884374, 07236988520248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 2. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de reconhecimento da ilegalidade na obtenção da prova devido à alegação de nulidade das buscas domiciliar e veicular, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório. (...)”(Acórdão 1860853, 07170291620248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Entender-se de modo diverso, como apontado pelo impetrante de que haveria flagrante forjado, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional.” (Acórdão 1848674, 07132488320248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, evidentemente, os impetrantes desejam, sem que haja qualquer fato novo, posterior à sentença, que seja reapreciada prova para reconhecer nulidade de toda a Instrução processual, o que extrapola, e muito, o objeto do writ. Calha destacar, ainda, que o tema foi devidamente apreciado na sentença condenatória. Note-se: “(...) Além dos depoimentos das testemunhas, que foram coesos e unânimes ao relatar a conduta delituosa do réu, os laudos do Exame de Informática (IDs n. 185966107 e 193933731) também comprovam sua participação na mercancia ilícita. Os exames revelaram diversas conversas que demonstram que o réu é um vendedor contumaz de entorpecentes. Vale ressaltar que, durante as investigações, o réu foi identificado como a pessoa conhecida pelo nome de Felipe PX.” Portanto, ainda que eventualmente o paciente diga não ser a pessoa de Felipe PX, não há qualquer prova nos autos que autorize, neste momento, a concessão de ordem, seja porque dependeria de análise aprofundada de provas, seja porque não se trata de um fato novo evidente a justificar a concessão da ordem de ofício. Ademais, não é tarde lembrar que o paciente, após ser indagado pelos policiais sobre a existência de drogas na residência afirmou que não existiam no local, quando os policiais localizaram cocaína (11,25g) escondida dentro de um filtro. Nada obstante, importa lembrar ainda, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, de modo que a matéria, podendo ser apreciada em sede de apelação, não deve ser ventilada no writ, sob pena de assim sendo desvirtuar todo o sistema processual vigente. Nesse sentido é a Jurisprudência: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de sentença que denegou a ordem em habeas corpus em primeira instância, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Descabida a utilização da via estreita do habeas corpus para pleitear a liberdade imediata de paciente alegadamente vítima de internação voluntária, porquanto a pretensão demanda percuciente revolvimento fático-probatório. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal quando não verificada, de plano, a ilegalidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1874468, 07052454220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assevero, ainda, que no presente caso não é possível se observar teratologia ou flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, pois a autoria do paciente e a utilização de outra alcunha (FELIPE PX) foi comprovada por elementos, em princípio, idôneos, decorrentes da prisão em flagrante com entorpecente apreendido na casa do paciente e depoimento de policiais. Nada obstante, há entendimento reiterado também dos Tribunais Superiores no sentido de o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Portanto, em face da evidente inadmissibilidade do presente habeas corpus, impõe-se, como medida incontornável, a sua não admissão. Consequentemente, a presente ordem revela-se, nesta conjuntura, inadequada para acolher a pretensão ventilada pelos impetrantes, a qual deve buscar a via jurídica apropriada por meio da via recursal estabelecida para tal fim. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024 18:54:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator